Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745468-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADAS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO e ADRIANA PENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Arrematação proposta pelo agravante contra as agravadas, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de tutela de urgência que consistia em obstar qualquer ato expropriatório, em especial ordem de entrega ou imissão na posse do arrematante do imóvel. O agravante afirma ser proprietário do imóvel situado no SHT, Trecho 01, Quadra 04, conjunto 05, Casa 44, Taquari, Lago Norte, Brasília – DF. Defende a nulidade da arrematação do referido bem em razão da ausência de intimação pessoal de terceiro interessado (agravante) em embargar o ato. Explica ter adquirido por meio de cessão de direitos aquisitivos, no ano 2003, o lote/terreno supramencionado. Afirma que neste edificou sua moradia e reside com sua família até a presente data. Informa que não constava em registro cartorário a transferência do imóvel em comento. Narra que este se encontrava em nome do cessionário Sr. Antônio Carlos Vieira, o qual é réu nos cumprimentos de sentença n. 0726302-26.2018.8.07.0001 e 0737542-12.2018.8.07.0001, ambos deflagrados pela primeira agravada. Informa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001 (valor da causa: R$ 12.215,53 – doze mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), a exequente requereu a penhora do imóvel em questão, a qual foi inicialmente deferida e o bem foi posteriormente avaliado. Afirma que, intimado o executado (Antônio Carlos Vieira) acerca da constrição, este informou, aos 31.07.2020, que o bem não era seu e juntou aos autos documento comprobatório da cessão de direitos por meio da qual o imóvel foi transferido ao agravante. Frisa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001, não houve determinação de intimação do ora agravante. Relata que, nos autos n. 0737542-12.2018.8.07.0001 (valor da causa: R$ 34.440,57 – trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) houve, igualmente, pedido de penhora e, do mesmo modo, o executado (Antônio Carlos Vieira) informou que o imóvel não lhe pertencia desde o ano 2003. Afirma que o juízo determinou a intimação do ora agravante para se manifestar, mas que foi intimado apenas aos 18.09.2019, ao passo que o a arrematação do imóvel se deu aos 06.09.2019. Conclui que a intimação não alcançou os efeitos pretendidos. Frisa que, nos autos n. 0726302-26.2018.8.07.0001, em que ocorreu a arrematação, o ora agravante sequer fora intimado, em detrimento ao previsto no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Registra que, além de as partes do supramencionado processo terem ciência de que o imóvel pertencia ao agravante, este não foi intimado da penhora, tampouco da arrematação do bem, motivos por que defende que esta deve ser anulada. Explica ter proposto a ação originária com pedido de tutela de urgência para que o bem não fosse expropriado até que houvesse decisão definitiva, mas afirma que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar com fundamento no art. 903 do Código de Processo Civil. Sustenta não ser possível se falar em ato perfeito e acabado pois afirma que o ato de arrematação é nulo. Alega não ser possível que referido ato seja mantido e gere prejuízo a terceiros, mesmo mediante a justificativa de ter sido homologado judicialmente. Acrescenta que o art. 903, §4o do Código de Processo Civil autoriza o prejudicado, mesmo após a expedição de carta de arrematação, requerer a anulação do ato praticado. Conclui que, por não ter sido intimado, é inválida a arrematação, pois viola o disposto no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Cita o Enunciado n. 121 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ainda que em execução fiscal, a ausência de intimação invalida o ato de arrematação: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão.” Ressalta que o bem em comento é bem de família. Conclui que, diante da invalidade do ato, a fim de salvaguardar o direito constitucional à propriedade, ao bem da família e ao devido processo legal, deve ser anulada a arrematação realizada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência, com a determinação de suspensão de qualquer ato expropriatório que possa ensejar a perda da posse direta do imóvel pelo agravante, em especial ordem de entrega ou imissão na posse da arrematante. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida. Preparo recursal recolhido após indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça por esta Relatoria (IDs 20847510 e 21088174). Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento de pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de Arrematação. Referido pedido consiste em obstar atos expropriatórios, em especial ordem de entrega ou imissão na posse do arrematante de imóvel. O agravante sustenta, em síntese, que, por não ter sido intimado em cumprimentos de sentença nos quais houve a penhora de imóvel adquirido por ele mediante cessão de direitos aquisitivos, a arrematação que se seguiu deve ser anulada. O art. 903, §4o do Código de Processo Civil prevê que, após a expedição da carta de arrematação, “(...) a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.” O agravante é possuidor do imóvel situado no SHT, Trecho 01, Quadra 04, conjunto 05, Casa 44, Taquari, Lago Norte, Brasília – DF. Consta, na matrícula do referido bem, que o proprietário é Antônio Carlos Vieira, executado nos cumprimentos de sentença n. 0737542-12-2018.8.07.0001 e 0726302-26.2018.8.07.0001, deflagrados pela primeira agravada. A transferência da propriedade de bens imóveis se dá mediante o registro do título translativo no registro de imóvel, nos termos do art. 1.245 e § 1o do Código Civil, de modo que o alienante (executado dos processos n. 0737542-12-2018.8.07.0001 e 0726302-26.2018.8.07.0001) permanece na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. O executado Antônio Carlos Vieira foi intimado tanto da penhora quanto da avaliação do imóvel no bojo dos autos de ambos os cumprimentos de sentença. As penhoras deferidas nestes foram registradas na matrícula do imóvel em comento (ID 38425725, do processo n. 0737542-12-2018.8.07.0001). A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional que produz efeito entre as partes que o celebraram. Não é, portanto, a todos oponível antes de efetuado o registro do título translativo no registro de imóveis. O art. 903, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” A arrematação considerar-se-á “perfeita, acabada e irretratável” após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o bem. A norma busca conferir estabilidade à arrematação: protege e, simultaneamente, impõe obrigação ao arrematante, além de reduzir os riscos do negócio jurídico ao propiciar efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução. O auto de arrematação foi assinado pela arrematante e pela leiloeira aos 06.09.2019 e pelo Juiz em 10.09.2019[1]. Infere-se, portanto, estar perfeita e acabada. Imperioso se faz registrar que o agravante opôs embargos de terceiro (n. 0728670-71.2019.8.07.0001 e 0726957-61.2019.8.07.0001) em razão das constrições judiciais realizadas tanto nos autos do cumprimento de sentença n. 0737542-12-2018.8.07.0001, quanto nos autos do cumprimento de sentença n. 0726302-26.2018.8.07.0001. Os supramencionados embargos de terceiro foram julgados simultaneamente em sentença proferida aos 11.12.2019, na qual foi analisada a legalidade dos atos constritivos e de arrematação relacionados ao imóvel em questão, bem como a alegação de que este constitui bem de família. Veja-se trecho da referida sentença: É o caso de julgamento simultâneo de ações, haja vista a existência de conexão entre o Processo no 0728670-71.2019.8.07.0001 e o Processo no 0726957-61.2019.8.07.0001 (art. 55 do CPC), impondo o CPC, em tal caso, a reunião dos processos para julgamento conjunto (art. 55, §1o, do CPC). Impende destacar, ainda, que tal providência presta obséquio aos princípios da razoável duração do processo e efetividade da jurisdição (art. 5°, LXXVIII, da CF/88 e 6o do CPC). (...) A questão posta nos autos se refere a legalidade dos atos constritivos e arrematação que recaem sobre o imóvel localizado no Lote de Terreno no 44, do Conjunto 05, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), o qual foi objeto de constrição nos processos de cumprimento de sentença n° 0737542-12.2018.8.07.0001 e n° 0726302-26.2018.8.07.0001, decorrentes do Processo Originário 0074097-21-2008.8.07.0001. (...) Quanto a alegação de ausência de intimação do embargante para a defesa dos seus interesses no Processo 0737542-12.2018.8.07.0001, observa-se daqueles autos, que a petição requerendo sua habilitação somente foi protocolizada em 09/09/2019 (ID 44246953), quando já havia sido realizada a arrematação do imóvel em leilão (06/09/2019). Ora, se a habilitação do embargante somente foi realizada em momento posterior a alienação do imóvel, não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato. Nesse descortino, reconhecida a regularidade do procedimento adotado na realização dos atos constritivos e arrematação do imóvel em questão, não há como acolher a pretensão de nulidade do ato. Da mesma forma, é inviável a desconstituição do leilão perpetrado que resultou na arrematação, sob o argumento do imóvel em questão ser bem de família, uma vez que o auto de arrematação já foi assinado, de modo que, a expropriação é considerada "perfeita, acabada e irretratável", nos termos do art. 903, do CPC, in verbis: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Saliento, ainda, que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação da impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante (terceiro de boa fé). Precedentes: AgRg no REsp 1327893/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016; AgRg no AREsp 276.014/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014. Assim, descabe a análise quanto a alegada impenhorabilidade do bem de família, restando assegurada a possibilidade de reparação em ação autônoma ajuizada pelo embargante pelos prejuízos sofridos. À vista de tais considerações, a improcedência dos embargos é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face do princípio da causalidade, condeno o embargado a arcar com às custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo n° 0737542-12.2018.8.07.0001 e n° 0726302-26.2018.8.07.0001. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O agravante interpôs recurso de apelação, ao qual esta Turma Cível negou provimento. Confira-se a respectiva ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. impossibilidade de alegação dE impenhorabilidade do bem de família. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.245 e § 1o do Código Civil, dispõe que se transfere entre vivos a propriedade de bens imóveis mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 2. Conforme disposto no art. 903, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á "perfeita, acabada e irretratável", de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 3. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a habilitação do embargante, nos autos que ocasionou a constrição, foi realizada posteriormente à alienação do imóvel, uma vez que não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato. 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante, terceiro de boa-fé. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1255719, 07286707120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A arrematação de imóvel em leilão público e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, declare, em ação própria, a nulidade do ato. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 44457101, do processo n. 0726302-26.2018.8.07.0001.